Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709281-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MONTE COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela RAFAEL MONTE COSTA em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Despacho de ID 34161569 intimando o apelante sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo. O apelante peticiona informando a desistência do recurso, conforme ID 34917825. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 18:30:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador